Tribunal: TJDFT
Processo: 0029972-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0029972-84.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANDEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: EDUARDO TEIXEIRA LIMA Decisão de Mérito 1. Embargos de declaração opostos por Bandeira Construtora e Incorporadora Ltda. contra a decisão de ID no 23594495 que indeferiu o pedido de levantamento de caução do valor pago a título de caução para a concessão do despejo liminarmente. 2. Nas razões de ID no 23611350, a embargante alega que a decisão contradiz o teor dos acórdãos que julgaram a apelação e os respectivos embargos de declaração. 3. Sem contrarrazões (ID no 24626587). 4. Cumpre decidir. 5. A Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) ao tratar sobre a concessão liminar do despejo estabeleceu que: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo” [grifo na transcrição]. 6. A ação foi proposta em 7/10/2016. Diante da perda da garantia prestada pelo réu/embargado, a autora/embargante pediu a concessão de liminar para desocupação do imóvel e, por conseguinte, autorização do juízo para depositar R$ 4.267,29, em cumprimento ao disposto no art. 59, § 1o, IX da Lei no 8.245/1991. 7. O pedido de liminar foi deferido (ID no 13201571) e a caução foi prestada em 19/10/2016 (IDs no 13201577 e no 13201581). 8. Após diversas diligências sem êxito para localizar o embargado, o Juiz determinou a expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse (IDs no 13201649 e no 13201679). 9. Constatado o abandono, a embargante foi imitida na posse do imóvel em 24/5/2017 (IDs no 13201656 e no 13201695). 10. Apesar de ter sido concedida a liminar de desocupação, na sentença, a medida foi extinta pela perda superveniente do interesse processual. 11. Em razão disso, a sentença condicionou o levantamento do depósito em favor da embargante somente após o trânsito em julgado (ID no 13201810, pág. 6). 12. Esse ponto foi objeto da apelação de ID no 13201828 – item I. A embargante defendeu, em suma, inexistir justificativa para a manutenção da garantia ante a perda do objeto. 13. A apelação foi parcialmente provida para acolher essa argumentação. Confira-se (ID no 13201847, pág. 19): [...] Consoante se observa nos autos, a locadora prestou a caução exigida para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel (fl. 39) e o bem foi abandonado pelo locatário, encontrando-se na posse do autor (fl. 94), a revelar que não mais subsiste a necessidade de manutenção da caução após a efetiva desocupação, tendo em vista que a finalidade já foi atingida, de sorte que deve ser liberado o levantamento da respectiva quantia”. 14. No dispositivo do voto condutor, constou expressamente a autorização para o levantamento da caução (ID no 13201847, pág. 20). 15. A embargante, contudo, opôs embargos de declaração para afastar a condição imposta na sentença e, por conseguinte, fazer constar que a referida autorização ocorreria independentemente do trânsito em julgado (ID no 13201557). 16. O embargado interpôs recurso especial. 17. O acórdão que julgou os embargos de declaração consignou que a Turma autorizou o “levantamento imediato do valor caucionado, sem estabelecer qualquer condição para o exercício desse direito” (ID no 15683707, pág. 4). 18. A embargante apresentou o pedido de levantamento da caução, mas a decisão embargada indeferiu o pleito sob o fundamento de que a sentença ainda não havia transitado em julgado. 19. Há, de fato, contradição e, como visto, inexiste qualquer justificativa para se manter o depósito. Dispositivo 20. Julgo procedentes os embargos de declaração e defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento da caução de ID no 13201581, no valor de R$ 4.267,29, em favor da autora/embargante, Bandeira Construtora e Incorporadora Ltda. (CNPJ 04.153.949/0001-82). Registre-se que a advogada da parte, Dra. Vivianne Souza Ramos, OAB-DF no 38.282, tem poderes para “receber e dar quitações” (ID no 13201490). 21. Precluída esta decisão, os autos devem ser remetidos à Egrégia Presidência deste Tribunal para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo embargado, nos termos do despacho de ID no 17271403. 22. Torno sem efeito o despacho de ID no 24255924, à exceção da determinação para que o embargado apresentasse contrarrazões aos embargos de declaração. Essa determinação não foi cumprida no prazo fixado. 23. Decisão republicada para correção de erro material. 24. Publique-se. 25. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro